Tribunal: TJSP
Processo: 1004303-36.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo nacional – Ação de indenização de danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Relação jurídica comprovada – Atraso de voo – Passageiro que chegou a seu destino final com 9 (nove) horas de atraso – Responsabilidade da companhia aérea – Dano moral caracterizado – Pretensão a indenização quinze mil reais – Fixação, contudo, em R$

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo nacional – Ação de indenização de danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Relação jurídica comprovada – Atraso de voo – Passageiro que chegou a seu destino final com 9 (nove) horas de atraso – Responsabilidade da companhia aérea – Dano moral caracterizado – Pretensão a indenização quinze mil reais – Fixação, contudo, em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em vista das circunstâncias do caso concreto – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004303-36.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANILO
SILVA SIQUEIRA, é apelado GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004303-36.2020.8.26.0003 -Voto no 8828
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1004303-36.2020.8.26.0003
Apelante: Danilo Silva Siqueira
Apelada: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
Comarca: São Paulo Foro Regional de Jabaquara 5a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Patricia Maiello Ribeiro Prado
Voto no 8828
APELAÇÃO CÍVEL Transporte aéreo nacional Ação de
indenização de danos morais Sentença de improcedência
Inconformismo do autor Relação jurídica comprovada
Atraso de voo Passageiro que chegou a seu destino final
com 9 (nove) horas de atraso
Responsabilidade da
companhia aérea Dano moral caracterizado Pretensão a
indenização quinze mil reais Fixação, contudo, em R$
6.000,00 (seis mil reais), em vista das circunstâncias do
caso concreto Sentença reformada Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
autor contra a r. sentença de fls. 157/161, cujo relatório se adota, que,
em ação de reparação de danos, julgou improcedente o pedido inicial.
Pela sucumbência, condenou o autor a pagar as custas e despesas
processuais, bem como os honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da causa.
Apela o autor a fls. 164/174. Sustenta, em
síntese, que em virtude de falha na prestação de serviços pela ré,
consistente em atraso em voo, experimentou danos morais porquanto,
além da falta de informação da ré acerca da real situação e ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004303-36.2020.8.26.0003 -Voto no 8828
3
suporte material, teve sua chegada ao destino atrasada em 9 horas.
Requer a reforma da r. sentença para o reconhecimento do dano moral,
cuja fixação estima em R$ 15.000,00.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
A ré apresentou contrarrazões requerendo seja
negado provimento ao recurso (fls. 180/188).
É o relatório.
O recurso merece prosperar parcialmente.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar a ocorrência de dano moral em
razão dos fatos descritos na petição inicial e, em caso positivo, arbitrar o
valor da indenização.
Conforme alegado na exordial, o apelante
adquiriu passagem aérea da apelada para percorrer o trecho entre João
Pessoa (PB) e Salvador (BA), no dia 22/12/19, com previsão de saída às
16:35 h e chegada às 18 horas. Contudo, o voo atrasou e, por esta falha,
somente embarcou à 01:40 do dia 23/12, tendo chegado ao destino às
02:45 h, portanto, com quase 9 horas de atraso.
A companhia aérea alegou, preliminarmente,
ilegitimidade ativa, porquanto o bilhete aéreo juntado aos autos é de
terceira pessoa, não tendo o autor provado ter suportado qualquer
transtorno. No mérito, não nega o ocorrido, mas afirma que o atraso fora
causado por manutenção não programada na aeronave, no voo
antecedente, o que causou o atraso, razão pela qual não teria
responsabilidade pelo fato, assentando ter prestado assistência material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004303-36.2020.8.26.0003 -Voto no 8828
4
ao autor, afirmando não estarem demonstrados os danos morais
alegados.
A r. sentença entendeu que o autor não
comprovou a relação contratual e o atraso aventado, razão pela qual
julgou improcedente a ação.
Preservado o entendimento da i. magistrada de
origem, tratando-se de relação de consumo, o bilhete de passagem aérea
ou a certificação do atraso ocorrido, não são documentos essenciais à
propositura da demanda. Ainda que assim não fosse, caberia a
determinação de emenda da petição inicial, na forma do art. 321 do
Código de Processo Civil.
Outrossim, de fácil comprovação pela ré que o
autor não constava da lista de passageiros do voo, ou mesmo que não
houve o atraso narrado, ônus que lhe incumbe, consoante determinado
no art. 373, II, do mesmo diploma legal.
No entanto, a ré suscitou preliminar de
ilegitimidade ativa, em razão do bilhete que instrui a petição inicial
pertencer a terceiro não partícipe da lide, o que motivou o decreto de
improcedência da ação.
Conquanto alegada ilegitimidade ativa, a
própria ré, em contestação, colacionou documento, segundo o qual
informa ter prestado assistência material em função do atraso do voo, no
qual consta o nome do apelante (fl. 31), com especificação da data,
número do voo e valor do voucher para alimentação, o que derruba a
suposta ilegitimidade ativa, ou mesmo ausência de demonstração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004303-36.2020.8.26.0003 -Voto no 8828
5
relação jurídica relativa à contratação do voo ou do indigitado atraso.
Ainda que assim não fosse, o apelante trouxe
aos autos mensagem eletrônica enviada pela companhia aérea,
confirmando a aquisição das passagens, com os dados do voo, o
localizador e a relação dos passageiros da reserva, dentre os quais o
apelante (fl. 175).
Consigna-se a possibilidade do recebimento de
documento juntado aos autos pelo apelante em sede recursal. Não há
irregularidade na juntada posterior de documento, devendo-se privilegiar
a resolução do mérito da disputa, de acordo com a realidade dos fatos,
propiciando-se às partes ampla oportunidade de comprovar suas
alegações.
Neste
sentido,
admite-se
a
juntada
de
documentos novos até mesmo em sede recursal, desde que à outra parte
seja garantido o contraditório, conforme entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça a respeito:
“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS
PELA ESPOSA DO ACIONADO. CABIMENTO DA JUNTADA
DE DOCUMENTOS NOVOS EM FASE DE APELAÇÃO,
DESDE QUE OBSERVADO O CONTRADITÓRIO. (...)
1. A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se
enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e
apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter
de esclarecer os eventos narrados, é admitida, desde que garantido
o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se
sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável. (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004303-36.2020.8.26.0003 -Voto no 8828
6
(STJ, REsp. no 1.176.440/RO, Primeira Turma, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, j. 17/09/2013).
No caso, o contraditório foi observado com a
apresentação de contrarrazões pela apelada, de forma que não houve
irregularidade, ou mesmo prejuízo à parte contrária.
Diante desse cenário, comprovados, tanto a
relação jurídica relativa ao voo, quanto o atraso, evidenciada a falha na
prestação de serviços pela apelada.
Conquanto a ré alegue haver excludente de
responsabilidade e que o atraso tenha decorrido de caso fortuito, tal
motivo de atraso deve ser atribuído à companhia aérea, responsável por
manter a sua frota em plenas condições de decolagem, conquanto a
ocorrência de imprevistos enseje a necessidade de prorrogar o momento
de embarque dos passageiros e da tripulação em prol da sua segurança.
Trata-se de fortuito interno sobre o qual a companhia aérea tem
responsabilidade objetiva, assumindo o risco decorrente dos imprevistos
que ensejem atrasos, cancelamentos e trocas de aeronave.
A prestação de serviços deficitária pela
companhia aérea foi causa direta dos transtornos experimentados pelo
apelante, que chegou ao destino com quase nove horas de atraso, de
sorte que o nexo causal está configurado, ensejando a responsabilização
da apelada, nos termos dos artigos 6o, inciso VI, e 14, do Código de
Defesa do Consumidor.
Os transtornos sofridos ultrapassam o mero
aborrecimento e o dissabor cotidiano. Assim, é devida indenização nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004303-36.2020.8.26.0003 -Voto no 8828
7
termos do artigo 5o, inciso X da Constituição Federal.
Embora
a
apelada
alegue
ter
prestado
assistência material ao apelante, a tela sistêmica é insuficiente a
comprovar tal desiderato, fato que seria facilmente demonstrado com
recibo assinado pelo passageiro, situação usual em casos dessa natureza,
sendo que a prestação de assistência ao passageiro nessas condições está
prevista na Resolução no 400/2016 da Agência Nacional da Aviação
Civil ANAC. Ainda que tivesse sido prestada a assistência, de relevo
notar que tal fato não eliminaria os danos sofridos, diante do atraso
verificado. No entanto, os mitigaria, eis que não é razoável deixar
passageiro desamparado por tanto tempo no aeroporto até que
embarcasse no voo atrasado cerca de 9 horas.
O apelante pede a fixação da indenização em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
O valor da indenização por dano moral deve
atender à sua dupla função jurídica, que é a reparação da dor sofrida pela
vítima e o desestímulo da reiteração da prática pelo causador. Além
disso, a indenização deve guardar proporção com a natureza da ofensa,
sua gravidade objetiva e a repercussão subjetiva do fato para a vítima.
Por fim, deve ser analisada a situação econômica das partes.
Em vista destes parâmetros e das circunstâncias
do caso concreto, arbitro a indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais),
o que repara os transtornos sofridos e não causa o enriquecimento sem
causa do apelante, determinando a correção monetária pela Tabela
Prática deste E. Tribunal de Justiça, desde a data desta sessão de
julgamento, e juros de mora no importe de 1% mês, desde a citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004303-36.2020.8.26.0003 -Voto no 8828
8
Observe-se que a condenação a título de dano
moral em montante inferior ao postulado não implica sucumbência
recíproca, conforme a Súmula no 326 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, em vista da inversão da sucumbência,
condeno a apelada no pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios em favor do patronos do apelante, que fixo em
20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85,
§ 2o do Código de Processo Civil, considerando-se a natureza e a
complexidade da causa, o zelo dos profissionais e o trabalho realizado.
Também em vista da inversão da sucumbência, bem como a fixação no
patamar máximo, deixo de majorar os honorários advocatícios em
Segundo Grau, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora